Tribunal: TJBA
Processo: 8060104-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060104-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO PEDRO SILVA DOS ANJOS e outros (3) Advogado(s): VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS, NAILSON BARBOSA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NAILSON BARBOSA DE SOUZA IMPETRADO: 2a vara das garantias de salvador Advogado(s): ALB/07 EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. SUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que converteu o flagrante dos pacientes em prisão preventiva no APF nº 8191772-24.2025.8.05.0001, diante da apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e canabinoide sintético, pugnando os impetrantes pela revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se a chamada “prisão preventiva autônoma” seria ilegal diante do inicial pedido de relaxamento formulado pelo Ministério Público; (iii) determinar se houve violação ao princípio da subsidiariedade, diante da não adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP; (iv) verificar se a ausência de laudo definitivo e eventual alegação de falha na cadeia de custódia retiram a higidez probatória mínima necessária ao decreto preventivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é decretada quando presente fundamentação concreta, atual e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito. 4. A apreensão de mais de 500g de entorpecentes, fracionados em 844 porções de maconha, cocaína e MDMB, demonstra, a princípio, gravidade concreta, modus operandi profissional e dedicação ao tráfico, justificando a custódia para garantia da ordem pública. 5. A existência de outras ações penais por tráfico envolvendo ambos os pacientes demonstra risco atual de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar. 6. O reconhecimento, pelo Ministério Público, da possibilidade de relaxamento do flagrante não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes elementos válidos e haja requerimento expresso, conforme jurisprudência consolidada. 7. O juízo demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas, diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas e do risco concreto de continuidade delitiva. 8. O laudo de constatação juntado aos autos é suficiente, nos termos do art. 50, §1º, da Lei 11.343/2006, para fins de prisão preventiva, sendo desnecessário aguardar o laudo definitivo. 9. Não há demonstração objetiva de quebra da cadeia de custódia, pois os vestígios foram regular e formalmente lacrados e periciados, inexistindo vício concreto apontado pela defesa. 10. As alegadas agressões sofridas pelos pacientes, se confirmadas, não invalidam, de forma automática, o flagrante, devendo ser valoradas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não comportando a presente ação mandamental dilação probatória. 11. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem periculosidade e risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, 312, 315 e 158-A a 158-F; Lei 11.343/2006, art. 50, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194147/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC 917020/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 04.09.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060104-30.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS (OAB/BA 47981) e NAILSON BARBOSA DE SOUZA (OAB/BA 76142), em favor de KEVEN BITTENCOURT TRINDADE e JOÃO PEDRO SILVA DOS ANJOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.